Tribunal: TCU
Processo: 001.734/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz do Instituto Nacional do Seguro Social vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro-Norte (GEXRJ-NORTE/RJ) (no da TCE no sistema: 2391/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12180/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Edmilson Ramalho da Silva, Alexandre Novaes Siqueira, Luiz Henrique Nunes da Silva, Renato Souza Matos, Roberto Theodoro Fuly, Rosalvo Theodoro Fuly, Samuca Lima Neves, Sergio Afonso Prima e Terezinha dos Santos Pinheiro, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz do Instituto Nacional do Seguro Social vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro-Norte (GEXRJ-NORTE/RJ), no valor de R$ 164.095,96. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o termo inicial para cada beneficiário, ocorrido em 2011, e as notificações para apresentarem defesa ou efetuarem o pagamento das dívidas, que ocorreram em 2019; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 149-152). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.734/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Novaes Siqueira (XXX.400.787-XX); Edmilson Ramalho da Silva (XXX.039.917-XX); Luiz Henrique Nunes da Silva (XXX.695.177-XX); Renato Souza Matos (XXX.398.527-XX); Roberto Theodoro Fuly (XXX.445.667-XX); Rosalvo Theodoro Fuly (XXX.861.463-XX); Samuca Lima Neves (XXX.403.577-XX); Sergio Afonso Prima (XXX.414.447-XX); Terezinha dos Santos Pinheiro (XXX.023.497-XX). 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/Norte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.